Tribunal: STJ
Processo: 1011774-66.2019.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1955478 - MT (2021/0256282-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIANA FISCHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GUILHERME
AUGUSTIN
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - MT006716
AGRAVADO
: FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I
OUTRO NOME
: FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: MARCELO ANTÔNIO MURIEL - SP083931
NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
LUIZ RENATO DE OLIVEIRA VALENTE - SP252926
MAURICE NAYEF MAROUN FILHO - SP229146
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BRUNO RAMOS DOMBROSKI - RJ173725
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
RECURSAL
POR
ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
recurso especial dos credores e deu-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52027700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5119da66-599c-481c-a3bf-388f65b48e28

2. Encerrada a recuperação judicial com trânsito em julgado, com
reconhecimento do cumprimento do plano e quitação dos créditos, os
agravantes requerem o reconhecimento da perda superveniente do
interesse recursal e a preservação da decisão homologatória do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve perda
superveniente do interesse recursal diante do encerramento da
recuperação judicial com trânsito em julgado; (ii) saber se a coisa julgada
impede a rediscussão da decisão homologatória do plano à luz dos arts.
505 e 507 da
(iii) saber se, decorrido o biênio de
Lei n. 13.105/2015;
supervisão judicial previsto nos arts. 61 e 63 da Lei n. 11.101/2005,
eventual descumprimento não enseja convolação em falência, mas
execução individual ou pedido de falência, nos termos do
III, da
art. 94,
e (iv) saber se houve violação do
§ 2o, da
Lei n. 11.101/2005;
art. 49,
quanto à supressão de garantias prevista no plano.
Lei n. 11.101/2005
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado, por sentença e certidão, o encerramento da recuperação
judicial nos termos do
da
com trânsito em
art. 63
Lei n. 11.101/2005,
julgado, a controvérsia sobre a legalidade de cláusulas do plano perde
objeto, configurando ausência de utilidade e necessidade do provimento
jurisdicional.
5. A superveniência do encerramento, após o cumprimento do plano e
pagamento dos credores, esvazia o substrato jurídico do recurso especial e
acarreta a perda do interesse recursal, impondo o reconhecimento de
prejudicialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: “1. O encerramento da recuperação judicial, com
trânsito em julgado e cumprimento do plano, implica perda superveniente
do interesse recursal e prejudica o recurso especial, nos termos do art. 63
da
”.
Lei n. 11.101/2005
arts. 61, 63, 94,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
§ 2o, III, 49, § 2o;
arts. 505, 507.
Lei n. 13.105/2015,
Documento eletrônico VDA52027700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5119da66-599c-481c-a3bf-388f65b48e28

não há.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o
28/10/2025
03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5119da66-599c-481c-a3bf-388f65b48e28

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1955478 - MT (2021/0256282-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIANA FISCHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GUILHERME
AUGUSTIN
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680
JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - MT006716
AGRAVADO
: FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I
OUTRO NOME
: FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: MARCELO ANTÔNIO MURIEL - SP083931
NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
LUIZ RENATO DE OLIVEIRA VALENTE - SP252926
MAURICE NAYEF MAROUN FILHO - SP229146
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BRUNO RAMOS DOMBROSKI - RJ173725
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
RECURSAL
POR
ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
do recurso especial dos credores e deu-lhe provimento.
2. Encerrada a recuperação judicial com trânsito em julgado, com
reconhecimento do cumprimento do plano e quitação dos créditos, os
Documento eletrônico VDA51222668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:25
Código de Controle do Documento: fd13b99a-6039-47d8-9c28-51b8da127929

agravantes requerem o reconhecimento da perda superveniente do
interesse recursal e a preservação da decisão homologatória do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve perda
superveniente do interesse recursal diante do encerramento da
recuperação judicial com trânsito em julgado; (ii) saber se a coisa
julgada impede a rediscussão da decisão homologatória do plano à luz
dos arts. 505 e 507 da Lei n. 13.105/2015; (iii) saber se, decorrido o
biênio de supervisão judicial previsto nos arts. 61 e 63 da Lei n. 11.101
/2005, eventual descumprimento não enseja convolação em falência,
mas execução individual ou pedido de falência, nos termos do art. 94,
III, da Lei n. 11.101/2005; e (iv) saber se houve violação do art. 49, §
2o, da Lei n. 11.101/2005 quanto à supressão de garantias prevista no
plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado, por sentença e certidão, o encerramento da recuperação
judicial nos termos do art. 63 da Lei n. 11.101/2005, com trânsito em
julgado, a controvérsia sobre a legalidade de cláusulas do plano perde
objeto, configurando ausência de utilidade e necessidade do provimento
jurisdicional.
5. A superveniência do encerramento, após o cumprimento do plano e
pagamento dos credores, esvazia o substrato jurídico do recurso especial
e acarreta a perda do interesse recursal, impondo o reconhecimento de
prejudicialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: “1. O encerramento da recuperação judicial, com
trânsito em julgado e cumprimento do plano, implica perda
superveniente do interesse recursal e prejudica o recurso especial, nos
termos do art. 63 da Lei n. 11.101/2005”.
Lei n. 11.101/2005, arts. 61, 63,
Dispositivos relevantes citados:
94, § 2o, III, 49, § 2o; Lei n. 13.105/2015, arts. 505, 507.
não há.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51222668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:25
Código de Controle do Documento: fd13b99a-6039-47d8-9c28-51b8da127929

Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANA FISCHER (em
recuperação judicial) e por GUILHERME AUGUSTIN (em recuperação judicial)
contra a decisão de fls. 1.049-1.052, que conheceu do recurso e deu-lhe
provimento.
A parte agravante alega que houve perda superveniente do interesse
recursal diante do encerramento da recuperação judicial com trânsito em julgado e
quitação dos créditos fiscalizados, sustentando que a coisa julgada impede a
modificação da decisão homologatória do plano, porquanto a relação jurídica que
fundamentava a controvérsia não subsiste; aduz violação dos arts. 505 e 507 da Lei
n. 13.105/2015, porque a decisão homologatória do plano não pode ser rediscutida
após o trânsito em julgado; afirma que o plano foi cumprido no período de
fiscalização e que o juízo universal decretou o encerramento da recuperação
judicial com base nos arts. 61 e 63 da Lei n. 11.101/2005, visto que, decorrido o
biênio, eventual descumprimento não enseja convolação em falência, mas
execução individual ou pedido de falência nos termos do art. 94, III, da Lei n.
11.101/2005; sustenta que deve ser reconhecida a violação do art. 49, § 2o, da Lei
n. 11.101/2005, porquanto a supressão de garantias prevista no plano é válida e já
foi cumprida.
Requer a reconsideração da decisão monocrática, com o provimento do
recurso especial, e, subsidiariamente, a submissão ao colegiado para dar
provimento ao recurso especial, reconhecer a perda superveniente do interesse
recursal e restabelecer a decisão homologatória do plano.
Foi determinada a intimação da parte contrária para se manifestar sobre a
alegação de perda superveniente do interesse recursal (fl. 1.092).
Intimadas, as agravadas não se manifestaram (fls. 1.097-1.098).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51222668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:25
Código de Controle do Documento: fd13b99a-6039-47d8-9c28-51b8da127929

VOTO
Os agravantes trouxeram aos autos fato novo, de natureza superveniente,
que impacta diretamente a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional
buscada no recurso especial.
Comprovam, de forma inequívoca, por meio da sentença (fls. 1.068-
1.080) e da respectiva certidão (fl. 1.084), que o juízo da 4a Vara Cível da Comarca
de Rondonópolis/MT decretou o encerramento da recuperação judicial, nos termos
do art. 63 da Lei n. 11.101/2005. A referida decisão transitou em julgado em
.
15/7/2025
A sentença de encerramento fundamentou-se no decurso do prazo de
supervisão judicial de dois anos e no expresso reconhecimento, pelo Administrador
Judicial, do cumprimento das obrigações previstas no plano, com o pagamento dos
credores.
Ora, o objeto do recurso especial interposto pelos credores, ora
agravados, era precisamente a discussão acerca da legalidade de cláusulas do plano
de recuperação judicial homologado, especialmente no que tange à aplicação do
e ao suposto tratamento desigual entre credores da mesma classe.
cram down
Com o encerramento da recuperação judicial, em razão do seu fiel
cumprimento, a controvérsia perdeu seu objeto. Não há mais interesse processual
na análise do recurso, uma vez que a relação jurídica que lhe dava substrato – o
plano de recuperação judicial e suas obrigações – se exauriu pelo adimplemento. O
provimento jurisdicional pretendido tornou-se, portanto, inútil.
A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a
superveniência de fato que esvazia o objeto da demanda recursal acarreta a perda
do interesse recursal, impondo o não conhecimento do recurso.
Ademais, destaca-se que, ao serem instados a se manifestar sobre a
alegação de encerramento do feito (fl. 1.092), os agravados quedaram-se inertes, o
Documento eletrônico VDA51222668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:25
Código de Controle do Documento: fd13b99a-6039-47d8-9c28-51b8da127929

que corrobora a informação de que a recuperação foi, de fato, finalizada e seus
créditos satisfeitos nos moldes do plano.
Diante do exposto, evidenciado o esvaziamento do objeto da
controvérsia, o recurso especial encontra-se prejudicado.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para julgar
, pela perda superveniente do interesse recursal.
prejudicado o recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA51222668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:25
Código de Controle do Documento: fd13b99a-6039-47d8-9c28-51b8da127929

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.955.478 / MT
Número Registro: 2021/0256282-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10117746620198110000 143992320158110003
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I
OUTRO NOME : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: MARCELO ANTÔNIO MURIEL - SP083931
NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
LUIZ RENATO DE OLIVEIRA VALENTE - SP252926
MAURICE NAYEF MAROUN FILHO - SP229146
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
RECORRENTE : LUCIANA FISCHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : GUILHERME AUGUSTIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
MT006716
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA52002122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 8d24c06b-b815-4e9f-b6d8-8ffdb4e90b25

ADVOGADO
: BRUNO RAMOS DOMBROSKI - RJ173725
RECORRIDO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANA FISCHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : GUILHERME AUGUSTIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
MT006716
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS
NAO-PADRONIZADOS I
OUTRO
NOME
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS
ADVOGADOS : MARCELO ANTÔNIO MURIEL - SP083931
NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
LUIZ RENATO DE OLIVEIRA VALENTE - SP252926
MAURICE NAYEF MAROUN FILHO - SP229146
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BRUNO RAMOS DOMBROSKI - RJ173725
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 8d24c06b-b815-4e9f-b6d8-8ffdb4e90b25